Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata a demanda de revisão de contrato de prestação de serviços educacionais, com restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, e indenização por danos morais pela inclusão do embargante no cadastro de inadimplentes.
2. A sentença (id. 32972406) julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sendo mantida na sua integralidade em grau de recurso (Acórdão id. 38636518).
3. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas apreciadas no acórdão recorrido. Não há omissão quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.